Tribunal: TJSP
Processo: 1501833-90.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Vias de fato – Artigo 21, caput, da Lei no 3.688/41 – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Prova oral atestando o emprego da violência – Confissão do acusado - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Vedada a utilização de processos em andamento para elevação da basilar –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Vias de fato – Artigo 21, caput, da Lei no 3.688/41 – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Prova oral atestando o emprego da violência – Confissão do acusado - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Vedada a utilização de processos em andamento para elevação da basilar – Inteligência da Súmula 444 do STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.